Tribunal: TJSP
Processo: 1045588-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em membro inferior - Acidente típico - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, sob o fundamento, em síntese, de que a fratura reduz, ainda que minimamente, a capacidade laborativa - Laudo pericial que não constatou qualquer grau de incapacidade - Lesão mínima que é indenizável, desde que haja repercussão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em membro inferior - Acidente típico - Pedido julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a reforma do julgado, sob o fundamento, em síntese, de que a fratura reduz, ainda que minimamente, a capacidade laborativa - Laudo pericial que não constatou qualquer grau de incapacidade - Lesão mínima que é indenizável, desde que haja repercussão negativa na capacidade de trabalho - Desnecessidade de realização de nova perícia - Ausência de vícios ou irregularidade - Laudo pericial bem fundamentado - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045588-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AGNALDO GAMA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045588-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 1807
APELAÇÃO No 1045588-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Agnaldo Gama da Silva
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesão em membro inferior - Acidente típico - Pedido
julgado improcedente - Recurso em que se pleiteia a
reforma do julgado, sob o fundamento, em síntese, de
que a fratura reduz, ainda que minimamente, a
capacidade laborativa - Laudo pericial que não
constatou qualquer grau de incapacidade - Lesão
mínima
que
é
indenizável,
desde
que
haja
repercussão negativa na capacidade de trabalho -
Desnecessidade de realização de nova perícia -
Ausência de vícios ou irregularidade - Laudo pericial
bem fundamentado - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 46/48), e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa.
Apelou o autor (fls. 51/53), requerendo a reforma do julgado, ao
fundamento de que preenchidos os requisitos para a indenização infortunística.
Alegou que os documentos médicos comprovam a fratura em membro inferior,
lesão que reduz, ainda que minimamente, sua capacidade de trabalho. Afirmou
a necessidade de se levar em consideração suas condições pessoais. Pretendeu,
por fim, a realização de nova perícia médica.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 59).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de moleiro,
sofreu acidente típico em 11 de fevereiro de 2019, quando fraturou membro
inferior, com a consequente redução da capacidade laboral. Em razão disso,
requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045588-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 14) e a concessão administrativa de auxílio-
doença acidentário (benefício no 627.129.610-0), entre 14 de março e 1o de abril
de 2019 (fls. 19).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Luiz Fernando Gomes
Machado (fls. 25/31), o expert constatou que:
“VIII. DISCUSSÃO
Após colher a história, proceder o exame físico e
analisar os documentos médicos apresentados,
podemos comentar:
O acidente aconteceu, a empresa emitiu CAT, nexo
presente.
Esse acidente acarretou segundo os documentos
médicos apresentados, uma fratura no 3o dedo do
pé direito do autor.
Não foram apresentados RX para a adequada
descrição da fratura.
O tratamento da fratura foi cirúrgico.
O exame físico pericial não indicou limitação dos
movimentos do dedo fraturado.
O autor retornou ao trabalho na mesma função.
O autor faz bicos de mecânico no momento.
Não constatamos incapacidade laboral atual
durante o exame físico pericial.
Não realizamos vistoria por se tratar de acidente
típico com CAT emitido pelo empregador.
IX. CONCLUSÃO
Em suma, não constatamos incapacidade laboral
durante o exame físico pericial.
Embora o autor tenha sofrido o acidente (CAT
emitida pelo empregador-nexo presente), o exame
físico pericial hoje realizado, não apontou sequelas
incapacitantes advindas desse acidente.” (fls. 28).
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da incapacidade
laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045588-87.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
categórico em afastar a incapacidade laborativa do periciado.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Outrossim, vale consignar que a lesão mínima é passível de
indenização acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade
laboral do trabalhador, o que, como visto, não é a hipótese apresentada.
Da mesma forma, não prospera o pedido subsidiário de realização
de nova perícia médica.
Como visto, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois o expert de maneira suficientemente fundamentada
afastou a incapacidade laboral, sendo desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica qualquer
irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a afastar sua
validade como prova fundamental para a formação do convencimento do
juízo.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: está ausente
incapacidade laborativa.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator